Tribunal: TJBA
Processo: 0050756-15.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0050756-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WALTER DOS REIS BORGES e outros (9)

Advogado(s)
:
OSVALDO EMANUEL ALMEIDA ALVES, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PENAL. PROCESSO PENAL
RÉUS POLICIAIS MILITARES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART.121, § 2º, INCISOS I, III e IV e ART.121, § 2º, INCISOS I, III e IV C/C ART.14, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO
DE IMPRONÚNCIA
INEXIST
ÊNCIA DE
PROVAS
CONCRETAS
NOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME, COM FUNDAMENTO NO ART. 414 DO CPP.
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PASSAM DE MERA ILAÇÕES SEM APONTAR A AUTORIA.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S PARA IMPRONUNCIAR OS RÉUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0050756-15.2011.8.05.0001
, em que figuram como RECORRENTES ERALDO MENEZES DE SOUZA, FÁBIO DO NASCIMENTO, JUAREZ BATISTA DE CARVALHO, PEDRO SIMÕES DE JESUS, MARCUS PAULO DA SILVA FRAGA, CHARLES EDGARD SILVA FREITAS, JOSÉ EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, WALTER DOS REIS BORGES, CLÁUDIO DE JESUS SANTANA E LEONARDO PASSOS CERQUEIRA figurando como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito, D
AR PROVIMENTO
para acolher a tese de inexistência de indícios de autoria e Impronunciar os Recorrentes, pelas razões expostas a seguir: